Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Parcelamento irregular do solo para fins urbanos em área pública e sem título de propriedade. Dolo. Pena de multa. Pena restritiva de direitos.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pelo crime de parcelamento irregular do solo urbano.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova do dolo específico para tipificar o crime; (ii) se o valor do dia-multa é adequado à hipótese; (iii) se a pena restritiva de direitos pode ser substituída por medida menos severa.
III. Razões de decidir
3. Há o crime do art. 50, § único, I e II, da L. 6.766/79 na conduta daquele que parcela área do domínio público em unidades autônomas, com características urbanas, sem autorização do órgão competente, e vende lotes, para fins residenciais, sem registro no Registro de Imóveis e título de propriedade do imóvel loteado.
4. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade se não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, tampouco provado impedimento de cumpri-la.5. Para se fixar o valor do dia-multa acima do mínimo legal exige-se exame detido das condições econômicas do réu, de forma a verificar se ele pode pagar o montante.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 6.766/79, art. 50, par. único, I e II; CP, arts. 44, § 2o, 46, 60, caput; LEP, art. 66, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1904104, 0712387-04.2023.8.07.0010, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 8.8.24, DJe 16.8.24.